Tribunal: TJSP
Processo: 2233867-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Cédula de crédito bancário. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, prescindindo de testemunhas, nos termos do artigo 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 e Súmula 14, desta Corte. Alegação de nulidade da decisão afastadas. Ausência de apresentação da evolução do débito que entende devida,

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Cédula de crédito bancário. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, prescindindo de testemunhas, nos termos do artigo 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 e Súmula 14, desta Corte. Alegação de nulidade da decisão afastadas. Ausência de apresentação da evolução do débito que entende devida, comprovando as parcelas já quitadas do contrato. Evolução da dívida devidamente demonstrada através de demonstrativo de débito. Decisão mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233867-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ARPA
ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA EIRELLI, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233867-68.2020.8.26.0000 -Voto no 45384 - Silvio
2
VOTO No: 45384
AGRV.No: 2233867-68.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Ricardo Felício Scaff
AGTE. : ARPA Administração e Cobrança Eirelli
AGDO. : Banco do Brasil S/A
Interessada: Ana Maria D'Almeida
Agravo
de
instrumento.
Contratos
bancários.
Exceção de pré-executividade. Rejeição. Cédula de
crédito bancário. A cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial, prescindindo de testemunhas,
nos termos do artigo 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04
e Súmula 14, desta Corte. Alegação de nulidade da
decisão afastadas. Ausência de apresentação da
evolução
do
débito
que
entende
devida,
comprovando as parcelas já quitadas do contrato.
Evolução da dívida devidamente demonstrada através
de demonstrativo de débito. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida à fl. 138/139, embargada e aclarada às fls.
216/217, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta sob a
fundamentação de que as matérias invocadas pelo excipiente demandam o
confronto de cálculos e/ou revolvimento de matérias fáticas que desbordam
inclusive dos limites de discussão em sede de execução, visto que a medida
proposta se restringe à força executiva do título.
Sustenta a agravante inicialmente a necessidade de
concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como de que a matéria
ventilada na exceção é de ordem pública por se tratar de nulidade absoluta, a
qual pode ser conhecida de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233867-68.2020.8.26.0000 -Voto no 45384 - Silvio
3
Afirma que as matérias alegadas na exceção: ilegalidade
dos juros, ilegalidade da incidência de comissão de permanência e, a
ilegalidade de cobrança de tarifas, as quais entende tratar-se de matéria de
ordem pública e, dessa forma alega negativa de vigência ao artigo 4o, do CPC,
com o que requer o provimento do recurso para que seja conhecida a exceção.
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito
devolutivo, dispensadas as informações, bem como a intimação da parte
contrária.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente de se considerar que a objeção de pré-
executividade é instituto criado pela doutrina e jurisprudência, por meio do qual
se permite arguir a ausência dos requisitos da execução.
A objeção de pré-executividade, como defesa no processo
de execução, somente é admitida nos casos em que comprovada, desde logo, a
inviabilidade do prosseguimento da execução, antes de realizada a penhora.
Como explica Humberto Theodoro Júnior, “entre os casos
que podem ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos
aqueles que impedem a configuração do título executivo ou que o privam da
força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou
exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para
obter a tutela jurisdicional executiva” (Processo de Execução, 21a ed., São
Paulo: Livr. Ed. Universitária de Direito, 2002, pg. 422).
A matéria envolvida, portanto, diz respeito àquelas
questões que podem ser conhecidas “ex officio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233867-68.2020.8.26.0000 -Voto no 45384 - Silvio
4
Daí dizer que a objeção de pré-executividade veicula
matéria de ordem pública, e não admite a apreciação daquelas que demandem
dilação probatória. Na hipótese examinada, a agravante pretende o acolhimento
da exceção de pré-executividade para que seja reconhecida a ilegalidade dos
juros, ilegalidade da incidência de comissão de permanência e, a ilegalidade de
cobrança de tarifas.
Não há impugnação hábil ao demonstrativo de débito
trazido pelo exequente, o qual resta de acordo com as cláusulas previamente
acordadas pelas partes.
Verifica-se da exceção aqui copiada às fls. 88 e
seguintes, observa-se que só há alegações de ilegalidade dos juros, ilegalidade
da incidência da comissão de permanência e da cobrança de tarifas,
requerendo por fim a aplicação do CDC.
Ocorre que, não concordando com os valores ali contidos,
poderia o agravante ter apresentado a evolução do débito que entende devida,
comprovando as parcelas já quitadas do contrato.
Nesse sentido:
"EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Falta de título
executivo
Desacolhimento - A cédula de crédito
bancário regida pela Lei no 10.931/2004 é título executivo
extrajudicial Súmula 14 desta Seção de Direito Privado do
TJSP - Execução instruída com a cópia da cédula, que
indica o valor dos limites de crédito e as taxas de juros
contratuais, além da planilha demonstrativa de débito -
Desnecessidade de juntada de todos os extratos
bancários - A liquidez decorre da emissão da cédula, com
a promessa de pagamento nela constante, que é
aperfeiçoada com a planilha de débitos, consoante
entendimento do STJ - Inaplicabilidade, ainda, da
exigência prevista no art. 784, III, do CPC/2015
(assinatura
de
duas
testemunhas)
para
conferir
executividade à cédula de crédito bancário - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233867-68.2020.8.26.0000 -Voto no 45384 - Silvio
5
Mantida - Recurso desprovido."1
No que se refere a aplicação do artigo 4o, do CPC,
cumpre consignar que este “O art. 4.o do CPC/2015 reproduz, no Código, o que
prevê a Constituição no art. 5.o, LXXVIII, que assegura o direito à razoável
duração do processo, bem como aos meios que garantam que sua tramitação
se dê celeremente (cf. também art. 6.o do CPC/2015, segundo o qual os sujeitos
do processo devem cooperar “para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva”). É também assegurada, sob esse prisma,
a prestação jurisdicional sem dilações indevidas (expressão empregada na
Constituição espanhola, art. 24, 2: todos têm direito “a un proceso público sin
dilaciones indebidas y con todas las garantias”). Segundo nosso entendimento,
a garantia de razoável duração do processo constitui desdobramento do
princípio estabelecido no art. 5.o, XXXV da CF/1988, já que a tutela a ser
realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficientemente,
aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte (nesse sentido, com
análise do direito comparado, cf. José Rogério Cruz e Tucci, Garantia da
prestação jurisdicional sem dilações indevidas..., RePro 66/72).”2
Porém, isso não significa que os requisitos processuais
não desempenhem função relevante, nesse novo ambiente, mas que eles
devem servir à proteção e à realização de garantias processuais e, no presente
caso prevalecem ante o não cabimento da discussão aqui de matéria a ser
deduzida em embargos.
Dessa forma, de se manter a r. decisão hostilizada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2077170-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro:
16/08/2019.
2 Novo Código de Processo Civil, Edição 2017 digital, José Miguel Garcia Medina, nota I ao artigo 4o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233867-68.2020.8.26.0000 -Voto no 45384 - Silvio
6
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta
decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica